Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725037-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA SILVANA FEITOSA CHAVES DE AGUIAR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante da manifestação da recorrente no ID no 43036627, dou por prejudicado o recurso especial interposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007